Tribunal: TJDFT
Processo: 0009280-82.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009280-82.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 72988768, foram acostados os cálculos referentes aos sucessores de MOISES GONÇALVES DOS SANTOS, VITOR FERNANDES GONÇALVES e GABRIEL FERNANDES GONÇALVES. Intimado, o Distrito Federal não se manifestou (ID: 74310329), ao passo que o SINDIRETA concordou com os cálculos e pugnou pela expedição dos ofícios requisitórios no ID: 73820393. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados ao ID: 72988768, homologo-os. Desse modo, expeça-se RPV, nos moldes dos cálculos homologados, em favor dos sucessores VITOR FERNANDES GONÇALVES e GABRIEL FERNANDES GONÇALVES, com o destaque dos honorários contratuais em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Analisarei posteriormente o pedido de ID: 74476375. Brasília, 4 de agosto de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR